Tribunal: TJMT
Processo: 1017531-02.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017531-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), IARLLEY CRUZ DOS SANTOS - CPF: 109.623.621-40 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), C. E. B. D. S. - CPF: 137.908.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT –
2
. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
– IMPERTINÊNCIA – PACIENTE PRESO POUCAS HORAS APÓS O EVENTO CRIMINOSO E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. REQUERIMENTO DE
DISTINGUISHING
– TÉCNICA DE JULGAMENTO QUE DEMANDA A IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS PARADIGMAS – NECESSIDADE DE PRECEDENTES QUALITATIVOS E VINCULANTES
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

2
. Configura a hipótese do inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal, a prisão do agente em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato
prisional
resultou da imediata e contínua diligência investigativa levada a efeito pela Polícia Militar, que logrou êxito em localiz
ar o paciente
, poucas horas depois da prática delitiva, mediante informações prestadas por testemunha, que o reconheceu como o autor do crime.

3
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

4.
Para a vinculação dos magistrados a precedentes judiciais é imprescindível se verificar se o caso em julgamento guarda semelhança com o precedente citado ou se a situação em análise contém outras particularidades, merecedores de um tratamento jurídico diverso. Outrossim, a
necessidade da realização de
distinguishing
limita-se a hipóteses de precedentes qualificados e vinculantes, tal como decidiu o
Superior Tribunal de Justiça.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Iarlley
Cruz dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de julho de 2023, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1008770-56.2023.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

A impetrante sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, haja vista que os indícios de participação do paciente foram baseados em reconhecimento fotográfico que não observou os requisitos previstos no art.
226 do Código de Processo Penal.

Ressalta que a p
risão deve ser relaxada porque, na ocasião da constrição cautelar do paciente, não estavam presentes quaisquer das hipóteses
do
flagran
te
previstas no art. 302
do Código de Processo Penal, consignando ainda que, quando foi dada voz de prisão ao paciente, os policiais militares aduziram que “
nada de ilícito foi localizado
”.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou a necessidade da
custódia provisória
na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, destacando ainda a impossibilidade de reforço argumentativo
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;

p
ugnando, outrossim,
pela
realização do
distinguishing
entre os precedentes invocados, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em razão da ausência justificada
deste magistrado
, o pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho,
r
elator em substituição legal, por intermédio das razões encontradiças no ID 177329164. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 178248306, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
“[...] os autos de Inquérito Policial já foram distribuídos e encontram-se em carga com o MPE (autos nº 1009159-41.2023.8.11.0040)”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 178646663, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à pretensão da impetrante visando
o

reconhecimento de
violação do art. 226 do Código de Processo Penal
; bem como a
declaração da ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, é forçoso reconhecer que essa
s
tese
s
não comporta
m
exame por meio de
habeas corpus,
porque não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de pleito
s
desse gênero.

Isso porque, como é sabido a
incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao
writ
, no qual não se admite dilação probatória e exame aprofundado
das
provas, pois esta ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta a finalidade que lhe foi atribuída pela impetrante em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou a inexistência de justa causa para a tramitação do processo.

Sendo assim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal – por se tratar de matéria meritória –, não comporta discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo que preside a ação com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Noutro viés, malgrado
o signatário da prefacial sustente a irregularidade do flagrante realizado, argumentando que o paciente não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que inexiste ilegalidade na prisão do paciente.

Registre-se
, por oportuno,
que a prisão em flagrante se trata de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente no aprisionamento pela autoridade policial e seus agentes ou por qualquer do povo, independentemente de mandado judicial, daquele que é surpreendido cometendo ou
pouco tempo depois
de ter cometido um crime ou uma contravenção penal, como sói ser a hipótese destes autos.

T
ratando-se de medida excepcional, a prisão em flagrante somente poderá ser exercida legitimamente diante da observância dos requisitos legais estabelecidos no art. 302 do Código de Processo Penal, que prevê as três espécies do
status
flagrare
: o flagrante
próprio
, descrito nos incisos I e II; o flagrante
impróprio
, verificado quando da situação do inciso III; e o flagrante
presumido
, previsto no inciso IV do mencionado dispositivo legal.

Conforme já consignado, para a caracterização do flagrante
impróprio
o inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal pressupõe que o agente, após concluir a infração penal, ou ser interrompido por terceiros, empreenda fuga, e seja,
logo após
, perseguido pela polícia, pela vítima ou por qualquer do povo.

Na hipótese, verifica-se a inexistência do propalado constrangimento ilegal descrito na exordial, porquanto restou configurada a modalidade de flagrante
impróprio
, pois, ao que se extrai dos elementos de convicção angariados no caderno informativo, apesar de não ter sido perseguido imediatamente após o crime, o paciente foi preso poucas horas depois do evento criminoso, após os policiais
empreenderem
diligências com o objetivo de encontrá-lo.

As circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do paciente e os fundamentos pelos quais se concluiu pela incidência, no caso, da hipótese disposta no art. 302, III, do Código de Processo Penal, foram declinadas pelo
juízo
de primeira instância nos seguintes termos:

[...] do BO de id. 124441839, os policiais,
assim que cientes do homicídio por volta das 00:30 horas
,
saíram em diligências
para buscar suspeitos conforme os relatos da testemunha que estava com a vítima quando dos fatos. [...]
O detido foi encontrado por volta das 09:40 horas do mesmo dia
, na casa onde estava residindo com terceiras pessoas, tendo sido levado para a DELPOL, com mais dois suspeitos, para averiguação. Realizado o reconhecimento,
a mesma
testemunha acima citada reconheceu dois dos três detidos, entre eles o custodiado. [...]

Dito isso,
é mister reconhecer que

a situação se enquadra na hipótese no
art. 302
, III, do Código de Processo Penal, já que a abordagem
do paciente
se deu no contexto de diligências empreendidas pelos agentes públicos tão logo tiveram notícia do crime.

Além disso, o fato de não ter sido encontrado “nada de ilícito” na busca pessoal e na busca no quarto dos suspeitos é circunstância de somenos importância para a configuração de situação
de
flagran
te
, ao menos na fase de cognição inicial da persecução penal, eis que a forma como os fatos ocorreram demonstram, em tese, o envolvimento do
paciente
e
dos
demais
envolvidos
na empreitada criminosa que ceifou a vítima de Diego da Silva Lima,
principalmente
diante do reconhecimento realizado pela testemunha Barbara de Oliveira Tavares (à época, “ficante” do ofendido).

Com efeito,
e
m casos semelhantes ao dos presentes autos, este Tribunal de Justiçadeixou assentado:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE - VIA IMPRÓPRIA -
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - IRREGULARIDADE NÃO IDENTIFICADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
- SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES - INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

Se o caso em tela
enquadra-se
em
uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP,
não há falar-se em ilegalidade da prisão em flagrante.
Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
(N.U 1013582-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18.07.2023
e p
ublicado no
de
DJE 21.07.2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. AVENTADA INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE FLAGRANCIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO - EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, RESTARIAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA
– [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Configura a hipótese do inc. III do art. 302 do CPP [flagrante impróprio], a prisão do agente em l
ocal diverso do suposto cometimento do crime
, quando o ato
segregatório
resultou da
contínua diligência investigativa levada a efeito por policiais
, que conseguiram localizá-lo,
poucas horas depois
da suposta prática delitiva, mediante informações prestadas pela vítima que o apontou como autor do ilícito. Lado outro, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual irregularidade estaria superada, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 27, deste E. Tribunal.

[...]

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(
TJ-MT 10155007720218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI,
d
ata
do

j
ulgamento: 22.09.2021, Terceira Câmara Criminal,
d
ata
da
Publicação: 27.09.2021)

Destacamos

Por outro lado, ressai dos autos que a prisão em flagrante do
paciente

foi homologada
pelo
juízo
da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei,

Releva anotar, aliás, que o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...”(
Habeas Corpus n. 155908/RS – Rio Grande do Sul, relatado pela
Ministra Rosa
Weber, publicação:03.05.2018).

Por sua vez, na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, consignou no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses,
que “
com
a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”.

Logo
, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação à matéria, não há dúvida que a discussão sobre a nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

E
m relação ao assunto,aTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçaao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos:“
As eventuais irregularidades no auto deprisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisãopreventiva.”

Sobre o tema,
esta

Corte de Justiça
já se posicionou no sentido de que se magistrado homologa o auto
de prisão em flagrante
e o converte em prisão preventiva, eventuais e quaisquer irregularidades no
ato pretérito
se tornam superadas, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – 1. DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – 2.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 302 E SS., DO CPP
– 3. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Não há que se falar em inocorrência das situações de flagrante delito previstas no art. 302 e ss., do CPP, se o d. magistrado singular homologa o auto
flagrancial
e o converte em prisão preventiva – circunstância que, a teor do Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna superadas quaisquer irregularidades ocorridas no flagrante.

3. Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

(TJ-MT 10210545620228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI,
d
ata de
j
ulgamento: 14.12.2022, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 15.12.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. AVENTADA INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE FLAGRANCIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO - EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, RESTARIAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA
– [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Configura a hipótese do inc. III do art. 302 do CPP [flagrante impróprio], a prisão do agente em l
ocal diverso do suposto cometimento do crime
, quando o ato
segregatório
resultou da
contínua diligência investigativa levada a efeito por policiais
, que conseguiram localizá-lo,
poucas horas depois
da suposta prática delitiva, mediante informações prestadas pela vítima que o apontou como autor do ilícito. Lado outro, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual irregularidade estaria superada, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 27, deste E. Tribunal.

[...]

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(TJ-MT 10155007720218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI,
d
ata de
j
ulgamento: 22.09.2021, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 27.09.2021)

Destacamos

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores do referido édito judicial tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam.

Isso porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do paciente:
a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, em tese, praticado
por ele, como também pela
necessidade de impedir o prosseguimento das atividades criminosas relativas a organizações criminosas, aduzindo que “
em companhia de mais três indivíduos, todos armados, retirada a vítima da residência em que estava, colocando-a de joelho na rua, para então a executarem com diversos disparos de arma de fogo. Além do concurso de pessoas armadas, oportuno destacar que as informações preliminares constantes nos autos apontam que o crime decorreu do conflito entre facções criminosas rivais (CV e PCC), sendo todos os envolvidos faccionados”.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:

[...]

Vistos etc.

A D. Delegada de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de
Iarlley
Cruz dos Santos, efetuada no dia 26/07/2023, comunicado a este juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução
n.°
216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, do Código Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Em que pese a declaração da Defesa, entendo que incide na hipótese o inciso III do art. 302 do CPP, eis que do BO de id. 124441839, os policiais, assim que cientes do homicídio por volta das 00:30 horas, saíram em diligências para buscar suspeitos conforme os relatos da testemunha que estava com a vítima quando dos fatos.

O detido foi encontrado por volta das 09:40 horas do mesmo dia, na casa onde estava residindo com terceiras pessoas, tendo sido levado para a DELPOL, com mais dois suspeitos, para averiguação. Realizado o reconhecimento,
a mesma
testemunha acima citada reconheceu dois dos três detidos, entre eles o custodiado.

Assim, entendo que não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante.

Quanto ao reconhecimento, o que se tem dos autos é que obedeceu aos ditamos do art. 226 do CPP, inclusive com participação de seis pessoas, com semelhança, apesar de altura um pouco diferentes.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Assim, entendo que o flagrante preenche os requisitos legais, pelo que homologo a presente prisão em flagrante.

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex,
passo à análise da manutenção da custódia do detido, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução
n.°
213/2015 do CNJ.

Pois bem, infere-se nos autos, que
Iarlley
foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, do Código Penal.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

O crime de homicídio imputado ao indiciado, é ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes estão devidamente demonstrados nos autos, mormente dos termos de declaração acostados autos, do boletim de ocorrência, do termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.297682 e termo de reconhecimento de pessoa nº 2023.16.298614.

Ressalto que o reconhecimento foi feito conforme orientação do CNJ, conforme vídeo e termo de id. 124441833 e 124441832.

Oportuno destacar a gravidade concreta da conduta, tendo o autuado, em companhia de mais três indivíduos, todos armados, retirada a vítima da residência em que
estava, colocando-a
de joelho na rua, para então a executarem com diversos disparos de arma de fogo.

Além do concurso de pessoas armadas, oportuno destacar que as informações preliminares constantes nos autos apontam que o crime decorreu do conflito entre facções criminosas rivais (CV e PCC), sendo todos os envolvidos faccionados.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, bem como o seu ímpeto, no momento, de ter continuado na prática de ilícitos.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a. ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. Por um lado, a segregação foi fundamentada na gravidade concreta do delito imputado, uma vez que o paciente teria matado a vítima, idoso de 62 anos de idade, mediante golpes de faca, em razão de discussão a respeito de prêmio em jogo de máquina caça-níquel. A desproporção entre o motivo e a conduta revela desvalor à vida humana e periculosidade que justifica a segregação como forma de manutenção da ordem pública. 4. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 5. Além disso, embora o paciente, após a permanência por cerca de 2 anos em local incerto e não sabido, tenha se apresentado espontaneamente e confessado parcialmente a culpa, tal circunstância não é suficiente para ensejar a revogação da custódia, uma vez estarem presentes fundamentos idôneos que a justifiquem. 6. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 546242 SP 2019/0345716-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2020) (grifei e destaquei)

O réu foi detido por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da conversão da prisão em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Em consulta aos antecedentes do detido, verifica-se que foi
preso em flagrante
por
tráfico de drogas em dezembro de 2022
, sendo distribuído o Inquérito Policial nº 1013345-44.2022.811.0040, preso novamente em março de 2023, Ação Penal nº 1004630-76.2023.811.0040 na qual beneficiado com a
liberdade provisória em 26 de junho de 2023
,
novamente foi preso em 04 de julho de 2023
, APF nº 1007821-32.2023.811.0040, sendo beneficiado novamente com a liberdade provisória
com condições
, dentre elas a de não se envolver em novos crimes, vendo novamente preso nos presentes autos, cerca de 22 dias depois.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de
individuo
que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Assim, no tocante à temática concernente à necessidade da

manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras se encontram perfeitamente delineadas pelo exposto acima, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...]
(
D
ecisão que converteu a prisão em flagrante de Miguel Lopo da Silva Junior em prisão preventiva, vista no ID 122714896).
Destaques no original

Verifica-se, portanto, do édito judicial acima transcrito, que o

juízo de primeiro grau
se reportou à gravidade concreta da prática delitiva imputada à pessoa do paciente, eis que ele, em companhia de outros três agentes, todos armados, se dirigiram até a residência da vítima, de onde a retiraram e, na sequência, a colocaram de joelhos em via pública, executando-a com diversos disparos de arma de fogo.

Também foi ressaltado pelo magistrado que há informações preliminares constantes dos autos indicando que o crime decorreu de conflito entre facções criminosas rivais, sendo todos os envolvidos faccionados, circunstância
s
, essa
s
,que configura
m
o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás,
no que diz respeito ao assunto
,
o
Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar de seus membros.

Mas não é só isso: consoante foi apontado pelo prolator do
decisum

o
bj
urgado
, o
paciente
foi preso em flagrante por tráfico de drogas em dezembro de 2022 (Inquérito Policial n. 1013345-44.2022.811.0040); preso novamente em março de 2023 (Ação Penal n. 1004630-76.2023.811.0040), tendo sido beneficiado com a liberdade provisória em 26 de junho de 2023 e mais uma vez foi preso em 4 de julho de 2023 (ADPF n. 1007821-32.2023.811.0040), sendo outra vez
agraciado
com liberdade provisória, des
s
a feita mediante o cumprimento de condições a serem observadas e cumpridas – dentre elas a de
n
ão se envolver em novos cr
imes
–, todavia, veio a ser preso nos presentes autos, cerca de 22 dias depois.

Diante desse cenário, demonstrada está não só a periculosidade social do paciente (extraída da gravidade do crime perpetrado), mas também sua inclinação à prática de crimes (evidenciada pelo seu envolvimento recente com diversos delitos), demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão provisória deve ser mantida.

Em

relação à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além do mais, esta Corte de Justiça, acerca desta matéria, continua com o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NAS CONDUTAS CRIMINOSA
S –
DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRO GRAU –
PRISÃO DECRETADA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO”
–
[...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Se o modus operandi e demais circunstâncias concretas da prática do delito indicam a periculosidade do agente e o seu suposto pertencimento à facção criminosa, além do envolvimento pretérito com delito de tráfico de drogas, a sugerir o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias são inaptas a mitigar o periculum
libertatis
, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

[...]

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1005191-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31.05.2023
e

p
ublicado no DJE
de
05.06.2023)

Destacamos

Diante do exposto,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Finalmente, no que se refere à necessidade de
distinguishing
em relação aos julgados aludidos pela impetrante, impõe-se registrar que
para a vinculação dos magistrados a precedentes judiciais é imprescindível verificar se o caso em julgamento guarda semelhança e aproximação com o precedente citado ou se a situação em análise contém outras particularidades, merecedores de um tratamento jurídico diverso.
Em casos que tais
, é imperiosa a realização de comparação entre o caso concreto e a
ratio

decidendi
da decisão paradigmática, uma vez que é necessário sopesar cada situação submetida à apreciação do Poder Judiciário.

Com efeito, ao examinar o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, segundo o qual para se aplicar a referida técnica de julgamento as decisões paradigmas devem ser qualificadas ou vinculantes, em homenagem aos princípios da persuasão racional e livre convencimento motivado, tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reiterada conduta delitiva do agente que, dois dias após obter liberdade provisória em outro processo (o qual responde por delito da mesma natureza), foi preso em flagrante com porções de maconha e crack.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

5.
Por fim, "Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de '
distinguishing
' ou '
overruling
', pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado" (
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022).

6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.3.2023
e publicado no
DJe
de 10.3.2023)

Destacamos

Tendo isso como norte, em consulta aos casos citados pela impetrante, verifica-se que, em sua maioria, dizem respeito à necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e à impossibilidade de complementação e/ou inovação dos fundamentos da decisão constritiva pelo Tribunal.

Deveras,
considerando que os fundamentos da decisão vergastada, conforme demonstrado linhas volvidas, se revelaram idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, fica evidente a distinção com os precedentes apresentados, tendo em vista que o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais foi observado pelo prolator da
aludida
decisão.

Partindo dessas premissas, no que tange ao único precedente invocado pelo impetrante que se enquadra à matéria de nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal,
sem embargo de oart. 226 do Código de Processo Penal dispors obre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, é imprescindível asseverar que a jurisprudência aplicável ao tema caminha no sentido de que a autoria delitiva pode ser demonstrada em juízo pelo(s) ofendido(s) e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Em

relação assunto, esta é aposição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II -
Quanto à alegação de
nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa
, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a
inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
"
(
AgRg
no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 7/3/2014). Agravo regimental desprovido
.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1888676/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2021
e publicado no
DJe
13.10.2021)
Destacamos

Des
sa maneira
, o reconhecimento fotográfico deverá ser avaliado pelo magistrado, no decorrer da instrução probatória, a fim de que se afira a sua força probante para servir ou não para lastrear a certeza da autoria delitiva. Por conseguinte, não é possível, nesta fase prematura e por meio de habeas corpus, a análise da propalada ilegalidade.

No que diz respeito à matéria, v
eja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
4. RECONHECIMENTO PESSOAL PRECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA ALMEJADA.
ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

[...]

4. Bem sabido que
em sede de Habeas Corpus não se admite dilação probatória,
logo, uma vez que
o paciente foi submetido a reconhecimento pessoal, ao lado de outras duas pessoas, em sala adequada,

eventual precariedade da diligência deverá ser discutida perante o juízo de primeiro grau, no curso da ação penal
, oportunidade em que se poderá repetir o ato processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se assim entender-se conveniente e necessário.

(N.U 1022837-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26.01.2022
e p
ublicado no DJE
de
08.02.2022)

Destacamos

Nesse sentido,
em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Iarlley
Cruz dos Santos
;por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023